Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA. MULTA FUNDADA EM LEI DISTRITAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Banco de Brasília S/A (BRB), visando impedir descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de mútuo após a revogação da autorização de débito, além da restituição dos valores e aplicação de multa prevista na Lei Distrital no 7.239/2023. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade dos descontos e afastando a aplicação da norma distrital, sendo interposta apelação com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no Tema 1.085 do STJ, em defesa do direito de cancelamento da autorização de débitos automáticos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao correntista revogar a autorização de débitos automáticos relativos a contratos de mútuo; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores debitados após a revogação e à aplicação da multa fundada na Lei Distrital no 7.239/2023.
III. Razões de decidir
3. O Conselho Especial do TJDFT, ao julgar a ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, afastando a pretensão de multa com base no referido diploma normativo.
4. O art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem prejuízo da validade da obrigação principal. Assim, o mutuário pode revogar a autorização de débito, cabendo ao credor valer-se de outros meios legais de cobrança.
5. A jurisprudência do TJDFT firma que os descontos são lícitos enquanto perdurar a autorização do mutuário, sendo igualmente legítima sua revogação, sem que isso implique novação ou inadimplemento.
6. A restituição dos valores descontados não é cabível, pois as parcelas correspondem a dívidas válidas e exigíveis, não configurando pagamento indevido.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 86; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdãos no 1925331 (0716772-88.2024.8.07.0000), no 1936517 (0722124-40.2023.8.07.0007), no 1942635 (0722418-79.2024.8.07.0000) e no 2016676 (0735529-30.2024.8.07.0001).